Tribunal: TJSP
Processo: 1020284-42.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Corretagem
Órgão julgador: Angela Moreno Pacheco de Rezende Lopes
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-19
Data de publicação: 2021-02-19

Ementa:
AÇÃO DE COBRANÇA – COMISSÃO DE CORRETAGEM (VENDA E COMPRA DE IMÓVEL) – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – Autora que reclama da má-valoração da prova – Descabimento – Inexistência de contrato escrito de corretagem e de qualquer exclusividade entre a corretora e vendedores – Conjunto probatório dos autos (provas documentais e orais) que comprovam que os vendedores e os compradores foram

Ementa:
AÇÃO DE COBRANÇA – COMISSÃO DE CORRETAGEM (VENDA E COMPRA DE IMÓVEL) – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – Autora que reclama da má-valoração da prova – Descabimento – Inexistência de contrato escrito de corretagem e de qualquer exclusividade entre a corretora e vendedores – Conjunto probatório dos autos (provas documentais e orais) que comprovam que os vendedores e os compradores foram apresentados entre si pelo gerente predial, que tinha conhecimento tanto da intenção de venda quanto da pretensão de compra – Vendedora que informou a terceiros (zelador, porteiro e gerente predial) a intenção de vender o apartamento – Compradores que, desde 2017, visitam o condomínio, em busca de unidade à venda, conhecendo o gerente predial desde o início de sua busca – "Prints" de mensagens de aplicativo de celular que não comprovam que a corretora teria apresentado os negociantes entre si – Corretora que, nas primeiras mensagens, sequer informou o nome dos vendedores aos compradores e vice-versa – Não comprovação da alegação de que a corretora tenha contribuído para o resultado útil da venda e compra – Honorários advocatícios sucumbenciais corretamente fixados consoante os parâmetros do § 2o do art. 85 do CPC/15 – Sentença mantida – RECURSO DESPROVIDO.